Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701451-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: TERRA FORTE INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (cumprimento de sentença 0714108-63.2020). Comunique-se, dispensadas as informações. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito